Tribunal: STF
Processo: ARE 1467915
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A CARGO PÚBLICO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APTIDÃO PARA O CARGO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AFASTADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Agravo regimental manejado contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora agravado, para restabelecer sentença pela qual julgado procedente pedido de declaração de nulidade de ato que culminou na eliminação do autor de concurso público.



    2. O fato relevante. Autor, pessoa com deficiência, foi eliminado de concurso público em razão de previsão editalícia acerca de condição física, apesar de julgado apto para o exercício do cargo em exame de capacidade física e curso de formação profissional do concurso realizado.



    3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau afastou o motivo de reprovação no processo seletivo e declarou nulo o ato que culminou na eliminação do autor do certame, garantindo-lhe sua nomeação. O TRF 2 reformou a decisão, com base em previsão do edital do concurso acerca de condições que comprometem ou impossibilitem o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. O recurso extraordinário foi provido em decisão monocrática, para restabelecer a sentença, com fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no quadro fático trazido pelas instâncias de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o apelo extremo não reúne condições para ser conhecido, uma vez que o ora agravado não enfrentou os fundamentos da decisão que inadmitiu seu recurso, na Corte de origem. Alega que a decisão agravada se afastou da moldura fática estabelecida no acórdão recorrido, violando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Afirma que a matéria debatida nos autos não tem repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Tribunal de origem analisou o caso sem levar em consideração a realidade fática e as normas constitucionais que tratam sobre o tema, sobretudo o disposto no art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclui a proibição de discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento e admissão.



    6. O recurso extraordinário apresentou argumentação pela inconstitucionalidade da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, sustentando a violação ao art. 37, inc. VIII, da Constituição e à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    7. Desnecessário qualquer reexame das provas apresentadas para o acolhimento da pretensão do ora agravado. O quadro fático-probatório conforme analisado pelo Tribunal de origem, sequer é objeto de controvérsia entre as partes. O sustentado no recurso extremo foi a necessidade de leitura do caso a partir das normas constitucionais que tratam do tema.



    8. O recurso extraordinário impugnou acórdão em sentido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atendendo ao previsto no art. 1.035, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.



    9. A atividade exercida pelo Poder Judiciário deve ter como postulado a norma mais favorável à dignidade da pessoa humana, extraindo da interpretação desta sua máxima eficácia.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição da República, art. 37, inc. VIII. Decreto Legislativo nº 186, de 2008 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). Código de Processo Civil, art. 1.035,   § 3º, inc. I.



    Jurisprudência citada: ADI nº 6.476/DF (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE nº 676.335/MG (2013), Rel. Min. Cármen Lúcia.